Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA TRIBUTÁRIA. ALÍQUOTA. 200%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ATUALIZAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 435/01 E 943/17. INPC MAIS 1% DE JUROS. INAPLICABILIDADE. ÍNDICE DISTRITAL MAIOR QUE O FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. ACOLHIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO. FIXAÇÃO DO ÔNUS.
1. O STF tem reconhecido a inconstitucionalidade, em face do caráter confiscatório, da aplicação de multas em percentuais superiores ao valor do próprio tributo, o que enseja a redução da penalidade imposta no patamar de 200% da alíquota da obrigação principal.
2. Declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 2o da LC 435/01 e considerada a modulação dos efeitos da decisão, os créditos tributários do Distrito Federal serão atualizados pela taxa SELIC a partir de 14/02/2017. Nos períodos anteriores, a taxa SELIC será adotada quando e se os índices previstos na legislação distrital forem superiores aos patamares adotados na esfera federal.
3. “Os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros) subsidiário(s). Assim, se o pedido principal foi rejeitado, embora acolhido outro de menor importância, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão. Se há a possibilidade de recurso, é evidente que o autor sucumbiu de parte de sua pretensão, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados por ambas as partes, na proporção do sucumbimento de cada um” (EREsp 616.918/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe 23/08/2010).
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.